Tribunal: TJDFT
Processo: 0739367-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739367-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JAGUARIBE REPRESENTACAO COMERCIAL DE ROUPAS EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 141165669 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0721014-40.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de JAGUARIBE R C DE ROUPAS EIRELI, dentre outros pontos, determinou a emenda à petição inicial, para que o autor comprove a constituição em mora do devedor, sob pena de não conhecimento do recurso. Confira-se o teor da decisão agravada: “(...) A parte autora peticionou, todavia ainda não apresentou nos autos alguns documentos/dados necessários. O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e noutros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no tocante aos processos de busca e apreensão de veículo, Lei no 13.043/2014 e Decreto-Lei no 911/69, contudo reforço: CONSIDERO comprovada a mora quando AR recebimento PESSOAL e o PROTESTO DO TÍTULO (alternativa), também o AR for recebido por TERCEIRO ou MUDOU-SE / ENDEREÇO INSUFICIENTE / NÃO EXISTE O NÚMERO / ENDEREÇO INCORRETO / DESCONHECIDO / RECUSADO / NÃO PROCURADO, e caso a parte requerida não seja notificada uma opção será a desistência (até atender ao requisito) ou o indeferimento da inicial. Lembrando-se da prevenção. Por outro norte, entendo que não há comprovação da notificação da mora quando constar 3 X AUSENTE ou RECIBO DE ENTREGA VIA E-MAIL ou AR ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO, e embora o e-mail esteja no contrato, não há como se afirmar que a requerida realmente tomou ciência do teor da mensagem. No caso, na notificação AR ids 141153997 pág 02 consta 3 X AUSENTE e o entendimento a seguir é adotado por este Juízo: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA NÃO EFETIVADA. TÍTULO. PROTESTO. AUSÊNCIA. MORA NÃO DEMONSTRADA. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Para que seja possível requerer a busca e apreensão em alienação fiduciária, é indispensável que o credor demonstre a efetiva constituição em mora da parte devedora, o que, aliás, já foi inclusive objeto de súmula no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - enunciado de no 72: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." 2. No caso concreto, contudo, não há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de "ausente" por três vezes". Caberia a instituição apelante promover o protesto do título para fins de comprovação da mora. 3. A ausência dos requisitos necessários da petição inicial constantes nos artigos 319, 320 e 321 do vigente CPC inviabiliza a análise do mérito da demanda, razão por que, ao magistrado, caberá conceder prazo para que o autor proceda à emenda da inicial. 3.1. Não cumprido o comando judicial ou não sendo satisfatória a adequada emenda à inicial, impõe-se o indeferimento da inicial, nos termos do dispositivo supracitado, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do atual CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1362239, 07068797020208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, fica a parte AUTORA intimada a emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, para comprovar a mora via recebimento da notificação, obedecendo as exigências apontadas acima, ou apresentar protesto de título; e informar os números celulares dos fiéis depositários.” Em apertada síntese, verifica-se que o agravante busca a aplicação de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para deferimento a busca e apreensão do veículo e determinando seu cumprimento. Para tanto, alega que inexiste necessidade de emenda à petição inicial, visto que comprovou a notificação da mora, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 911/69. No mérito recursal, pugna pela confirmação da liminar. Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte apelante, BANCO ITAUCARD S.A., para se manifestar a respeito de possível não conhecimento do recurso em virtude de possível não cabimento do recurso de agravo de instrumento contra o pronunciamento supramencionado, o qual aparentemente não tem matéria decisória, no prazo de 5 (cinco) dias. Destaque-se, nessa oportunidade o seguinte julgado bastante recente dessa Corte: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no conhecimento parcial da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator